Tribunal: STF
Processo: Rcl 24362
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão de Juiz do Trabalho que determinou o reajuste de vencimentos de servidores públicos federais. 2. Pedido formulado pelos reclamados na fase de cumprimento de sentença. 3. Título executivo judicial que, no âmbito de ação trabalhista, reconheceu vínculo de emprego entre os reclamados e a União até a edição da Lei 8.112/90 e, a partir desta data, converteu a relação de emprego em vínculo estatutário. 4. Competência da Justiça Comum para apreciação do pedido formulado posteriormente ao trânsito em julgado da sentença trabalhista. 5. Controvérsia relativa à eficácia da coisa julgada trabalhista após a transposição de empregados públicos para o regime estatutário. 6. Incompetência da Justiça do Trabalho. 7. Reclamação constitucional julgada procedente para reconhecer o esgotamento da eficácia da sentença trabalhista a partir da transposição para o regime administrativo.